Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719729-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTICO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MORELLI COMERCIO DE ESTRUTURA METALICA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pórtico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda. – ME em face da r. decisão (ID 36384647 – pág. 235/236, integrada pela decisão de ID 36384647 – pág. 245/246) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda., condicionou a realização de leilão judicial para alienação do automóvel de propriedade da Agravada ao prévio pagamento dos débitos pertinentes a IPVA, licenciamento, multas e/ou DPVAT e estadia a ele vinculados. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 36435012), sob os seguintes fundamentos: “[...] verifica-se que o crédito perseguido pelo Agravante alcançava, em outubro de 2020, o valor total de R$ 1.131,02 (mil, cento e trinta e um reais e dois centavos) (ID 36384647 – pág. 17/18). Registre-se que o veículo penhorado (I/CHANGAN CHANA SC1026W, ano 2011/2012, placa JKK5064, chassi LSCBB43D6CG801879) encontra-se apreendido no pátio do Detran/DF, por falta de licenciamento, desde 12/10/2018 (ID 36384647 – pág. 224). E a Certidão Positiva de Débitos referente ao veículo e coligida ao feito informa a existência de débitos junto à Dívida Ativa no valor de R$ 7.979,76 (sete mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos) (ID 36384647 – pág. 234). Nesse contexto, a realização de leilão judicial de veículo antigo, que está há anos se depreciando no pátio do Detran, e sobre o qual recaem débitos expressivos, apresenta remota chance de ser exitosa, no sentido de sobejar montante a ser vertido ao Exequente/Agravante para pagamento do débito perseguido. Portanto, afigura-se desarrazoado impingir ao Poder Judiciário que arque com os custos da realização da hasta pública, cabendo ao Agravante, se insistir na alienação judicial do bem, providenciar a liberação do veículo junto ao Detran/DF, assumindo o risco do resultado do leilão”. Compulsados os autos de origem, verificou-se que o Juízo a quo revogou a restrição registrada no prontuário eletrônico do aludido bem, a fim de viabilizar a alienação do automóvel em questão, mediante leilão, pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, “solicitando-se, contudo, que eventual crédito remanescente apurado após a satisfação dos débitos pertinentes a IPVA, licenciamento, multas e/ou DPVAT e estadia vinculados àquele bem seja depositado em conta judicial vinculada a este feito e juízo” (ID 128894913 do processo referência). Presente tal contexto, o Agravante foi intimado para manifestar-se a respeito da eventual perda superveniente do interesse recursal, o que foi confirmado consoante o teor da petição ID 38815505. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator